Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-96.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500232-96.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante
ALEF CONCEICAO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso, sem reflexo nas penas. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal com Revisão no 1500232-96.2019.8.26.0607
Origem: Vara Única/Tabapuã
Magistrada: Patrícia da Conceição Santos
Apelante: ALEF CONCEIÇÃO DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37280
APELAÇÃO Tráfico de Drogas Materialidade e
autoria
delitivas
nitidamente
demonstradas

Confissão extrajudicial confirmada pelo restante da
prova oral Palavras dos policiais militares firmes e
coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-
pública, corroborados pelo conjunto probatório

Ausência de provas de que teriam intuito de
prejudica-lo

Traficância
comprovada

Desnecessidade
de
demonstração
de
atos
de
mercancia

Drogas
claramente
destinadas
a
terceiros Afastamento dos maus antecedentes
Aplicação da súmula no 444, do STJ Pena que não
comporta alteração
negativa de aplicação da
minorante Demonstração de dedicação ao tráfico -
Precedentes - Regime inicial fechado mantido

Recurso
defensivo
parcialmente
provido,
sem
reflexo na pena.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ALEF CONCEIÇÃO DA SILVA contra r. sentença
(fls. 135/144) que o condenou como incurso no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente fechado, a
pena de 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, cada qual
fixado no valor mínimo.
Isso porque, no dia 17 de maio de 2019, às
00h50, na rua Luís Fernandes Herrera, 01, no município de
Novais, comarca distrital de Tabapuã, o réu guardava 20
microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 6.2g,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta que o réu guardava em sua residência
as drogas supramencionadas, as quais destinavam a revenda a
terceiras pessoas. Policiais militares, em patrulhamento de
rotina, receberam informações de que o acusado estava
envolvido na comercialização espúria de entorpecentes. Adido a
isto, os policiais passaram a procurá-lo, quando o avistaram e
procederam abordagem, oportunidade em que nada de ilícito
fora encontrado. Indagado, Alef confirmou que guardava drogas
em sua residência, autorizando a entrada dos policiais. Eles
encontraram 20 pinos plásticos contendo cocaína, no interior de
um colchão.
Não conformada, apela a defesa em busca da
absolvição do réu, alegando que não foi presenciado qualquer ato
de comercialização, bem assim que era diminuta a quantidade de
drogas; questiona, ademais, o valor probatório da confissão (fls.
175/179).
Contrarrazoado o recurso (fls. 260/267),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 274/283).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A materialidade e a autoria do crime de
tráfico restaram incontestes pelo farto conjunto probatório
carreado aos autos, a saber: auto de prisão em flagrante (fls. 01),
boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão
(fls. 08), laudo de constatação (fls. 12/13), laudo de exame
químico-toxicológico, com resultado positivo para cocaína (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
44/46), bem como nas provas orais coletadas na delegacia e em
Juízo.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o
apelante admitiu a propriedade de parte das drogas, alegando que
seriam para seu próprio consumo; negou a prática do tráfico
(mídia digital).
Sua negativa não se sustenta, pois, quando da
prisão em flagrante, Alef admitiu a propriedade da integralidade
das drogas, bem assim que seriam destinadas ao tráfico (fls. 04).
E a confissão extrajudicial é que deve
prevalecer, pois confirmada pelo restante da prova oral.
Com efeito, os policiais militares Eduardo e
Arlindo relataram que, após o recebimento de informação dando
conta da prática do tráfico de drogas pelo réu, efetuaram
diligência no local dos fatos, onde se depararam com o apelante
em atitude suspeita. Abordado, ele acabou confessando a prática
do tráfico e apontando a localização dos entorpecentes.
Acrescentou o policial Arlindo que fazia cerca de dez meses que
eram recebidas denúncias apontando o acusado como traficante
(mídia digital).
Assim, verifica-se que os policiais militares
prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, sendo que ambos
responderam de forma uníssona a todas as perguntas que lhe
foram feitas em Juízo, sob o crivo do contraditório, não se
vislumbrando contradições em suas falas.
Desse modo, inexiste nos autos qualquer
elemento hábil a ilidir a fala do policial, que deve ser acolhida
com total credibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Note-se que o Estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do
acusado, o que não se deu no caso em tela.
As falas destes profissionais possuem fé-
pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena
validade, mesmo porque não restou provada qualquer intenção
dos servidores em, de alguma forma, prejudicar o réu.
No
mais, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha
de valia há nenhuma razão, de ordem alguma,
para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras, se
na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as
únicas testemunhas são os próprios condutores, responsáveis
pela prisão em flagrante? Seria um equívoco jurídico, com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que
a fala dos servidores acaba sendo determinante para a
condenação.
Assim, a prova do tráfico deve ser extraída
das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no
qual se concluiu, sem dúvidas, que o objetivo do réu era a
comercialização de entorpecentes.
Isso em razão da considerável quantidade de
drogas apreendidas, incompatível com o consumo pessoal, a
mendaz explicação apresentada, e em local indicado como ponto
de venda de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos
eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo réu,
sendo certo que, em delitos dessa natureza, a quantidade de
drogas deve ser considerada em conjunto com os demais
elementos do caso e não de forma isolada.

Registre-se, no mais, que para configuração do
crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados
atos de comercialização, eis que este delito é crime de ação
múltipla, admitindo várias condutas, como, trazer consigo e ter
em depósito, a substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Demais disso, ainda que o réu seja usuário de
drogas, tal fato, por si só, não é hábil a afastar a configuração do
crime de tráfico, eis que muitos traficantes se utilizam deste
expediente para sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
vertente, em que ambas se mesclam no mesmo
agente,
preponderando
a
última,
de
maior
gravidade” (RJTJ 101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE -
NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o
acusado seja surpreendido comerciando a droga
apreendida para que seja configurada a conduta
descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de
entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que
se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da
droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram
evidenciados os atos de traficância pela quantidade
e a forma em que a droga foi encontrada (vinte
pedras de 'crack'e um pacote de cocaína). Mesmo
que consideremos o fato do acusado ser usuário
de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a
qualificação de traficante, ocorrendo a absorção
do delito de porte para uso pelo de tráfico.”
(Apelação Criminal No 1.0625.04.037027-6/001
- Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo.
Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Daí porque incabível a absolvição ou mesmo
eventual desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, porque
devidamente comprovado que as drogas que o apelante tinha em
sua posse destinavam-se à traficância.
Com relação à dosimetria penal não houve
insurgência da defesa, mas pequeno reparo, ainda que sem reflexo
prático, deve ser realizado.
É que a pena-base foi elevada, não só pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
quantidade e natureza da droga, o que se mostra absolutamente
razoável frente ao art. 42, da Lei no 11.343/06, mas também em
razão dos maus antecedentes do réu.
Ocorre que não há nos autos condenação
anterior transitada em julgado que constitua maus antecedentes,
e sim feitos ainda em andamento e, como tais, conforme súmula no
444,
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
não
justificam
recrudescimento da pena-base.
Considerando, então, o aumento procedido em
primeiro grau em 2/5 e a extirpação de uma das circunstâncias
judiciais, reduz-se para 1/5, de maneira que a pena alcança 06
anos de reclusão, mais 600 dias-multa.
Em seguida, presentes as atenuantes da
menoridade relativa e confissão espontânea, a expiação tornou ao
piso de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Inaplicável a minorante prevista no art. 33,
§4.o, da Lei no 11.343/06, pois demonstrada a dedicação do réu ao
espúrio comércio de drogas, o que se extrai das peculiaridades do
caso, como o fato de haver notícia a quase um ano de o réu ser
traficante de drogas.
Quanto ao regime inicial fechado fixado, nada
a ser modificado, estando a r. decisão suficientemente
fundamentada.
No presente caso, o réu foi surpreendido com
elevada quantidade de drogas, aspecto que norteou, inclusive, a
dosimetria da pena e não pode ser desprezada.
Cumpre observar que o ilícito do qual ora se
trata tem como principal engrenagem motora a dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
química e psíquica, principalmente por parte de jovens de
diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento
da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol
do sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo defensivo para afastar os maus antecedentes, sem reflexo
na pena, mantendo, no mais a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator